Tribunal: CARF
Processo: 13502.720012/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720012/2015-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.544 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, substituído pela conselheira Liziane Angelotti Meira.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos
Autran, Liziane Angelotti Meira (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Possas (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído
pela conselheira Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720012/2015-30
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.544 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720012/2015-30

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (fls. 363 a 373) interposto pela
Fazenda Nacional contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.328, de
18/02/2020 (fls. 345 a 360), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF.
O colegiado da câmara baixa, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR
A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente tinha
efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos
informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por
medida judicial, quando não confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de
lançamento de ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000
e art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida Provisória
no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou
as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no
2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o
caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status que só lhe
foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu disposição expressa
nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração de
Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de confissão
de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do
CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da confissão dos
débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento sob o rito de recursos repetitivos no Recurso Especial no
1.355.947/SP.
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à interpretação dada pela referida
turma julgadora, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, sob o entendimento
de que antes da MP no 135/2003, a confissão de dívida se restringia somente aos saldos a pagar
dos débitos informados em DCTF. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial
indicou, como paradigma, o Acórdão no 2101-00.104, que decidiu no sentido de que a confissão
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.544 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720012/2015-30

de dívidas envolveria todos os débitos declarados em DCTF, inclusive os débitos objeto de
compensação.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional quanto à seguinte matéria: Confissão de dívida
efetuada via DCTF.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 392 a 416), reafirmando os
argumentos trazidos em seu recurso voluntário, no sentido coincidente com a decisão recorrida.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à interpretação
dada por colegiados distinto a respeito da seguinte matéria: confissão de dívida efetuada via
DCTF. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como paradigma,
o Acórdão no 2101-00.104.
Transcrevo excerto do voto vencedor da decisão recorrida, com a descrição dos
fatos:
Conforme relatado, o pagamento indevido objeto do Pedido de Restituição teria sido
efetuado no âmbito do parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN, cujo débito
incluído se refere ao período de apuração de dezembro de 2002, quando já havia
operado a decadência.
O direito creditório não foi reconhecido pela Unidade de Origem por conclusão de que
não se configurou a decadência, uma vez que o débito foi regular e espontaneamente
declarado em DCTF (lançamento por homologação) e, diante da não homologação da
compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado constitui confissão de
dívida e instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não necessitando ser objeto
de lançamento de ofício.
A DRJ de origem manteve a conclusão do Despacho Decisório e julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Argumenta a Recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF não
constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário que houvesse lançamento de
ofício para respectiva exigência, conforme artigo 90 da MP no 2.158-35/01, o qual
derrogou o § 1o, art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.544 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720012/2015-30

Entretanto, a decisão paradigma apresentada (Acórdão no 2101-00.104) trata de
situação diversa daquela trazida na decisão recorrida, conforme constatamos no seguinte excerto
de seu voto condutor:
No que se refere às DCTF, não há dúvida de que os débitos objeto da compensação não-
homologada foram informados neste tipo de declaração. Também não há dúvida,
aliás, não é motivo de discussão, o fato de que estas declarações constituem
confissão de dívida. O motivo da discussão está no valor alcançado pela confissão: se é
a totalidade do débito declarado ou apenas o saldo a pagar, depois da dedução dos
valores pagos e/ou compensados pela contribuinte.
Este colegiado, apreciando situação análoga, não conheceu do recurso especial da
Fazenda Nacional, no julgamento do processo 13502.721308/2014-97, da mesma empresa, pela
constatação de falta de similitude entre a controvérsia analisada no acórdão paradigma e
recorrido, bem como pela divergência entre as legislações examinadas pelas decisões, fatos que
se repetem no presente caso. Por concordar com seus fundamentos, adoto o voto condutor do
acórdão 9303-012.274, da lavra da i. Conselheira Erika Costa Camargos, cujos excertos que
tratam de fatos e direitos coincidentes reproduzo a seguir:
Quanto ao segundo acórdão paradigma n.o 2101-00.104, trata-se de uma Declaração de
Compensação apresentada, para quitação de débito de IPI, relativo ao período de
apuração de 11/03/2003 a 20/03/2003, com crédito presumido de IPI calculado sobre
insumos desonerados do imposto, adquiridos no período de 11/03/2003 a 20/03/2003,
cujo direito estaria amparado em decisão judicial proferida em Mandado de Segurança.
Não foi homologada a compensação, com fundamento no art. 170-A da Lei n 5.172/66 -
Código Tributário Nacional (CTN), porque a decisão judicial que daria amparo à
utilização dos referidos créditos ainda não havia transitado em julgado. Assim, as
questões em litígio deste processo são as seguintes: (1) existência de decisão transitada
em julgado materialmente, favorável à recorrente; (2) erro da Receita Federal ao afirmar
que o pedido teria sido negado para o futuro; (3) inaplicabilidade do art. 170-A do CTN
ao presente caso; (4) impossibilidade de exigência de multa de mora e dos juros de
mora, uma vez que a conduta da recorrente teria sido pautada em expressa determinação
judicial e inconstitucionalidade da cobrança de juros com base na taxa Sebe; e (5)
necessidade de lançamento dos débitos indevidamente compensados para viabilizar a
sua cobrança administrativa ou judicial.
De acordo que esse paradigma: “No que se refere às DCTF, não há dúvida de que os
débitos objeto da compensação não-homologada foram informados neste tipo de
declaração. Também não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que
estas declarações constituem confissão de dívida. O motivo da discussão está no valor
alcançado pela confissão: se é a totalidade do débito declarado ou apenas o saldo a
pagar, depois da dedução dos valores pagos e/ou compensados pela contribuinte.”
Ou seja, o acórdão paradigma, entendeu que a DCTF possui efeito constitutivo,
enquanto esse é justamente o objeto de análise do acórdão recorrido. Aliás, tomando por
base as explicações do próprio voto condutor do paradigma indicado, ao tratar sobre a
DCTF: “Também não há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que
estas declarações constituem confissão de dívida.”, igualmente se confirma a
ausência de similitude fática.
Inobstante a falta de similitude entre a controvérsia analisada no acórdão paradigma e
recorrido, as legislações examinadas pelas decisões também são diversas. Senão veja-se.
O acórdão paradigma analisa a aplicação do Decreto-Lei no 2.124/1984, em conjunto
com as Instruções Normativas da RFB no 77/1998 e no 14/2000, para definir a
abrangência da confissão de dívida da DCTF (se atinge apenas o saldo a pagar ou a
integralidade do que foi informado):
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.544 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720012/2015-30

Em sentido completamente diverso, o acórdão recorrido analisou os efeitos, e a
interpretação, do artigo 90 da MP no 2.158-35/2001, o qual determinava o lançamento
de ofício sobre as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de compensação indevidas ou não comprovadas, relativamente aos tributos
e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, o qual foi alterado
tão somente com a edição da Medida Provisória no 135/2003.
Enquanto o acórdão paradigma resolve a lide com base na análise e interpretação do
Decreto-Lei no 2.124/1984, o acórdão recorrido se debruça sobre os efeitos do art. 90 da
MP no 2.158-35/2001 para concluir pela necessidade de lançamento dos débitos
compensados e declarados em DCTF durante a vigência de referido dispositivo.
Diante da ausência de demonstração de interpretação de legislação divergente entre os
acórdãos paradigmas e acórdão recorrido, bem como da falta de similitude fática na
análise das matérias entre as decisões, não restaram preenchidos os pressupostos
fundamentais para admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital